Tribunal: STF
Processo: RE 855620
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RPV. PERÍODO ENTRE A DAA DA EXPEDIÇÃO E A DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA INDEVIDOS.



1.     Não há que se falar em ausência de correção monetária quanto aos valores requisitados através de RPV ou precatório, uma vez que os mesmos são corrigidos no Tribunal, a partir da ata-base dos cálculos informada no requisitório.



2.     A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.143.677/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou a tese de que são indevidos juros de mora no lapso transcorrido entre a data da apresentação dos cálculos pelo exequente e a da inadimplência por parte do Poder Público. De outro lado, a Súmula Vinculante 17 da Suprema Corte estabelece que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



3.     Na hipótese dos autos, a RPV foi recebida nesta Corte em jul/04 e o depósito efetivado em ago/04, de modo que inexistiu mora, já que o pagamento ocorreu no prazo de 60 dias, como estabelecido no art. 17 da Lei nº 10.259/01.



4.     Agravo desprovido. Embargos de declaração prejudicados.



    O recorrente alega que precatório requisitório foi expedido no mês de junho de 1999 e autuado na seção de precatórios do TRF5 no dia 01/07/99. Segundo ele os cálculos foram elaborados em março de 1999 (11/3/99), com trânsito em julgado, mas posteriormente os autos baixaram à origem para análise de erro material alegado pelo ora recorrido. Após tramitação, o STJ reconheceu a inexistência de erro material nos cálculos elaborados. Entende, assim, que o recorrido deve arcar com o ônus da mora, uma vez que o depósito da quantia devida foi efetuado anos depois.



    Alega que o pagamento do precatório somente ocorreu no mês de abril de 2012 (quase treze anos depois de sua requisição), o que implicaria na incidência de juros de mora e correção monetária.



    Decido.



    Inicialmente, observo que, remetidos os autos à Turma julgadora para adequação do caso concreto ao que decidido no Tema 96 da repercussão geral, o acórdão foi mantido sob o fundamento de que



    “ O objeto do presente recurso envolve discussão mais ampla, qual seja, incidência não só de juros moratórios, mas também de correção monetária, em período, inclusive, mais extenso do que aquele indicado na tese fixada no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96), motivo pelo qual deve ser mantido o julgamento do agravo de instrumento, não sendo caso de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015"



    O Tribunal de origem entendeu que “apesar de o precatório ter sido autuado em 1999 e o depósito efetivado em 2004, no mencionado período os autos do requisitório encontravam-se em diligência no juízo de origem para se apurar o correto valor devido, motivo pelo qual não se pode imputar qualquer mora ao executado.”



    Bem, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o mérito do Tema 96 da repercussão geral (RE 579.431), decidiu que incide juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Na ocasião, os debates deram ênfase ao fato de que o réu deve suportar o ônus das delongas no andamento do processo, destacando-se, ademais, que o “Judiciário não é capaz da ter estrutura que possa prestar serviços adequados a tempo e a hora nesse volume”.



    Vide trecho do voto do Ministro Luiz Fux



    E um dos advogados aqui da tribuna suscitou uma questão interessante, que é essa percepção hodierna de que o processo não pode ser levado a efeito contra o autor que tem razão. Até, por força do princípio da isonomia, cabe ao réu suportar os ônus das delongas da ordinariedade. E isso tem um aspecto formal e um aspecto material, porque o processo só pode ser levado adiante contra o autor que tem razão no sentido formal e também no sentido material. Por isso é que, quando a sentença consagra o direito do autor, ela o faz com eficácia ex tunc, ou seja, a sentença reconhece que ele sempre teve aquele direito. E esse, talvez, seja um dos fundamentos que justifica esse belo voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, ao qual eu estou inteiramente de acordo.



    Por sua vez, assim se manifestou o Ministro Roberto Barroso,



    E aqui, e só um minuto vou tomar do Plenário, mas considero uma reflexão importante. Eu fui advogado público por quase 30 anos e, com muita honra, na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, o Poder Público vai ter que mudar o modo como ele litiga, o Poder Público terá que mudar o modo como ele compõe litígios, porque a cultura que existe, também da parte do Poder Público, é a da judicialização de todas as questões. E nós vamos ter que partir, no Brasil, em curto prazo, para mecanismos de desjudicialização da vida. O Judiciário não é capaz da ter estrutura que possa prestar serviços adequados a tempo e a hora nesse volume. De modo que a Advocacia Pública terá que se recondicionar para a solução administrativa de boa parte do que hoje é judicializado. 



    Esse entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos. Não se controverte que a demora “decorreu da necessidade de diligência no Juízo de origem, para apuração do valor correto”. Tampouco se controverte que foi assentada a ocorrência de preclusão consumativa em relação a impugnação quanto aos cálculos adotados pelo juízo da execução, tendo em vista que o ora recorrido deixou transcorrer in albis o prazo legal, embora devidamente intimado. Mesmo expedido o precatório, o pagamento não se deu a tempo e modo em virtude da alegação, pelo recorrido, de que haveria erro material nos cálculos elaborados, o que ocasionou a procrastinação do pagamento.



    No caso, como o pagamento não se efetivou no prazo denominado de “período de graça” de que trata o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, deve incidir juros de mora até a data do efetivo pagamento, já que o credor não deu causa ao retardamento do pagamento.



    Nesse sentido foi a tese fixada no RE nº 1.169.289 (/tema 1037), nos seguintes termos:



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente